Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722860-16.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRIDH HIPOLITO MENDES DE CASTRO, RICARDO ALKMIM DAS GRACAS AGRAVADO: DENIS ANTONIO DE JESUS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INGRIDH HIPOLITO MENDES DE CASTRO e RICARDO ALKMIM DAS GRAÇAS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0702618-04.2020.8.07.0001, proposto por DENIS ANTONIO DE JESUS em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 127106505 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Ademais, determinou a transferência da quantia bloqueada para conta bancária indicada pelo exequente, bem como o encaminhamento de cópia integral do feito ao MPDFT para apuração, conforme art. 40 do CPP, tendo em vista a possibilidade de falsidade ideológica (art. 299 do CP). No agravo de instrumento, os agravantes aduzem, em síntese, que tiveram bloqueados, via SISBAJUD, valores de natureza salarial e provenientes de seguro-desemprego, em desacordo com o previsto na legislação de regência e art. 7o, inciso X, da Constituição da República. Afirmam que foram bloqueados os valores de R$2.331,69 (dois mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), verba de natureza salarial da agravante INGRIDH; o valor de R$ 941,99 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), correspondente a saldo remanescente de adiantamento de FGTS da agravante INGRIDH; e o valor de R$ 1.212,28 (mil duzentos e doze reais e vinte e oito centavos), correspondente à parcela de seguro-desemprego do agravante RICARDO. Sustentam que a manutenção do bloqueio causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará a manutenção da subsistência dos agravantes. Ressaltam que a impenhorabilidade estabelecida no artigo 833 do Código de Processo Civil não admite interpretação extensiva e que o rol de exceções estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo é taxativo, de interpretação restrita, conforme entendimento jurisprudencial. Ao final, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se suspenda a transferência de quaisquer valores bloqueados para a conta indicada em juízo pelo agravado. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, para que se proceda ao desbloqueio dos valores e à sua devolução, bem como seja afastada qualquer possibilidade de bloqueios mensais, inclusive sobre qualquer percentual. Sem preparo, tendo em vista que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça (ID 88625903 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico estar parcialmente caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à legalidade de penhora de quantia depositada em conta bancária dos executados, porquanto, segundo alegam os agravantes, ostenta natureza alimentar. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o ônus de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, conforme se extrai do entendimento exarado nos seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, conforme se verifica na decisão de ID 120260767 dos autos de origem, foi determinada ordem de reiteração realizada perante o SISBAJUD, resultando em 4 séries parcialmente frutíferas. Houve, assim, o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada nos seguintes termos: - a 1a série bloqueou o valor de R$ 977,77 em desfavor de INGRIDH e de R$ 1.240,90 em desfavor de RICARDO; - a 2a série bloqueou o valor de R$ 2.331,69 em desfavor de INGRIDH; - a 4a série bloqueou o valor de R$ 356,97 em desfavor de INGRIDH; - a 8a série bloqueou o valor de R$ 1.212,00 em desfavor de RICARDO; - as demais não foram frutíferas. Quanto aos valores bloqueados em desfavor da agravante INGRIDH, observa-se que, em sua impugnação, foram juntados documentos com a finalidade de demonstrar a impenhorabilidade do numerário. No ID 118518436 dos autos de origem foi colacionado um contrato de empréstimo por ela firmado. Já no ID 118518437 foi inclusa declaração de prestação de serviços como autônoma. Os extratos de IDs 118518439 e 118518442 dos autos de referência mostram apenas o saldo disponível, não sendo possível sequer aferir o número da conta bancária e a sua titularidade. O ID 118518443, a seu turno, é um comprovante de Pix enviado à agravada. Por fim, os extratos de IDs 118519749, 118519751, 118519754, todos dos autos de referência, contêm indicação de transações recebidas e enviadas pela agravante. Ao se manifestar acerca da impugnação, o agravado trouxe aos autos de origem o contrato social de ID 125467979 e a Consulta Quadro de Sócios Administradores – QSA de ID 125467981, os quais demonstram que a agravante figura como sócia administradora da empresa MIA BELLA ESTETICA AVANCADA LTDA, conjuntamente com DIANET ALVAREZ PENALVER, responsável pela assinatura da declaração de prestação de serviços acima relacionada. Com isso, a Magistrada de primeiro grau, na decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de falsidade ideológica (artigo 299 do CP), determinou que fosse extraída cópia integral dos autos para encaminhamento ao MPDFT para apuração, em conformidade com o artigo 40 do CPP. De todo o exposto, constato que não há como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial, em relação à agravante INGRIDH, seja proveniente da remuneração por ela auferida ou de adiantamento de FGTS, tendo em vista que os documentos trazidos ao processo de origem não demonstram a sua origem, seja para afirmar que sejam provenientes de sua remuneração ou que tenham como origem o saldo de FGTS. Ressalte-se, ademais, que não é possível presumir a natureza salarial do numerário bloqueado, concluindo-se, portanto, que, no aspecto, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório necessário ao afastamento da constrição judicial. Em contrapartida, no que se refere ao agravante RICARDO, dos documentos de ID 123900657 é possível inferir que fora efetuado o bloqueio de seguro-desemprego, tendo em vista que a guia de requerimento do benefício, ostentando a previsão de depósito das parcelas, com valor de 1 salário-mínimo, condizem com os valores bloqueados por meio do SISBAJUD (R$1.212,00 e R$1.212,00) – IDs 120260771 e 120260775 do processo originário. Ademais, a conta bancária em que foi efetuado o bloqueio é uma poupança social digital junto à Caixa Econômica Federal, modalidade de poupança aberta de forma automática para que os trabalhadores, que têm direito ao seguro-desemprego e que não possuem conta bancária junto à CEF3, possam receber o benefício. De mesma sorte, não pairam dúvidas quanto à natureza alimentar da verba em comento, razão pela qual se reveste do manto da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil, conforme entendimento recente deste e. Tribunal espelhado na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. PARCELAS DE SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. 1. É valida a citação postal de pessoa física realizada pelos Correios, com aviso de recebimento, e entregue ao funcionário da portaria do condomínio edilício, sendo recebida sem oposição (CPC 248, §4o). 2. São impenhoráveis os valores em conta corrente em que depositadas parcelas de seguro-desemprego, dada a sua natureza alimentar - CPC 833, IV, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1407166, 07110455620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, em juízo perfunctório, observo que o agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a natureza alimentícia dos valores bloqueados. Por conseguinte, havendo a comprovação de que a verba penhorada ostenta natureza alimentícia ou salarial, deve ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar qualquer transferência de valores bloqueados apenas na poupança social digital 3880 1288 891128716-2, de titularidade do agravante RICARDO ALKMIM DAS GRACAS, para a conta indicada em juízo pelo agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 Confira-se: https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/seguro-desemprego/perguntas-frequentes-poupanca-social-digital/Paginas/default.aspx Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 18:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora